Tribunal: TJPA
Processo: 0011949-40.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011949-40.2017.8.14.0008

APELANTE: PAULO JOSE DOS SANTOS AMORIM, DIEGO DA COSTA RODRIGUES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO REFORMA DA PENA-BASE. CABÍVEL. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS COM FUNDAMENTO INIDÔNEO
.
ATENUANTE DA MENEROIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO COMO VETOR CIRCUNSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. AFETO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Vetor motivo fundamentado no desejo de lucro e vetor consequência fundamentado na perda de parte da
res furtiva
, não revelam argumentos idôneos à exasperar a pena-base.

2.

Havendo comprovação de que um dos envolvidos no crime era menor à época do delito, faz-se necessário a aplicação da atenuante da menoridade.

3.

Considerando que a infração penal ocorreu em 2017, quando vigorava a causa de aumento da arma de fogo e que em 2018 ocorreu a revogação da referida majorante, faz-se necessário a aplicação da
novatio legis in mellius,
com a retroatividade da lei mais benigna, excluindo a causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

4.

De outra senda, possível a aplicação da arma de fogo para exasperar a pena-base pelo vetor circunstância e manter o regime mais gravoso aos apelantes, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, quando outras provas comprovam a sua utilização no delito.

5.

A detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011949-40.2017.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA/PA- VARA CRIMINAL

APELANTES: PAULO JOSE DOS SANTOS AMORIM e DIEGO DA COSTA RODRIGUES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PAULO JOSE DOS SANTOS AMORIM e DIEGO DA COSTA RODRIGUES,
por intermédio de seus patronos, interpuseram apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou ao cumprimento inicial de
reprimenda em regime fechado, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (
Art. 157, § 2, I e II, do CPB).

Narra a denúncia que:

Inconformado com o édito condenatório, o apelante Paulo Amorim roga: (i) reforma da pena-base no mínimo legal; (ii) afastamento da causa de aumento da arma de fogo. O apelante Diego Rodrigues pugna: (i) reforma da pena-base no mínimo legal; (ii) aplicação da atenuante da menoridade; (iii) exclusão da causa de aumento da arma de fogo; (iv) aplicação da detração penal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

DO RECURSO COMUM AOS APELANTES

1.1 – Da reforma da pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
Motivo, Circunstância
e
Consequências do Crime
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, assim asseverou o magistrado singular, em relação a ambos os apelantes:

Quanto aos motivos, é cediço que auferir vantagem econômica é inerente ao tipo, não podendo servir, tal fundamento, como exasperador da pena-base, razão pela qual a afasto, haja vista que não encontro nos autos qualquer razão idônea que levaram os agentes infratores a cometerem o crime.

No concernente às circunstâncias, entendo que esta necessita ser mais bem desenvolvida, uma vez que além do roubo ter ameaçado a integridade física, considerando que a vítima teve uma arma de fogo apontada para si, ainda é necessário apontar que o delito ocorreu em um bar local onde havia várias pessoas, que foram vitimadas pela ação dos indivíduos, sendo que por estas razões entendo que o vetor merece permanecer negativado.

Quanto as consequências, compreendo que o fato da
res furtiva
não ter sido devolvido em sua integralidade, não revela maior reprovação a ensejar a exasperação da pena-base, sendo elementar do tipo.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – PENA-BASE REDIMENSIONADA EX OFFICIO – PRODUTO DO ROUBO NÃO RECUPERADO – PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição. O fato de o produto do crime não ter sido recuperado não é motivo para valorar negativamente as consequências do crime, pois o prejuízo patrimonial constitui elementar do tipo penal do roubo (STJ, HC 171.016/ES). (Ap 32056/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). (TJ-MT - APL: 00122474520168110042 32056/2017, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2017).

Desta maneira, resta apenas um vetor negativo, razão pela qual faz-se necessária a reforma da pena-base, devendo ser utilizada a fração de 1/6, amplamente aceita em nossa jurisprudência. Assim sendo, fixo a pena-base dos recorrentes em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao apelante Diego Rodrigues,
na segunda fase da dosimetria da pena, deve vigorar a atenuante da menoridade, haja vista possuir 19 anos na data do fato, razão pela qual a pena deve ficar no mínimo legal, ante a aplicação da súmula 231 do STJ, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao apelante Paulo José Amorim,
não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da dosimetria de sua pena, devendo permanecer na pena intermediária 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser afastada a causa de aumento da arma de fogo, ante a
novatio legis in mellius
(Lei 13.654/2018) que revogou a referida causa de aumento, ocorrendo a retroatividade benigna à época dos fatos.

Por outro lado, deve ser mantida a causa de aumento pelo concurso de pessoas, incidindo a menor fração, qual seja 1/3.

Assim,
quanto ao réu Diego Rodrigues,
a pena deverá ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, esta fixada unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao apelante

Paulo José Amorim
a pena ficará fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses

20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, esta fixada unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando a existência de um vetor negativo, qual seja, as circunstâncias, que revelaram um dolo mais intenso, tendo em vista a utilização da arma de fogo e ameaça à integridade física das pessoas que sem encontravam no bar, entendo que merece ser mantido o regime fechado fixado na sentença.

Assevero que
o depoimento da vítima e testemunhas revelam com clareza de detalhes o
“modus operandi”
da ação delituosa, não deixando dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
ícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, deve ser mantida o emprego de arma de fogo como fundamento para exasperar a pena-base pelas circunstâncias e assim manter o regime fechado dos apelantes.

Ficam mantidas, as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Quanto a detração, esta é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal). Assim sendo, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena em definitivo dos apelantes, de modo que fixo em definitivo a pena de
Diego Rodrigues
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
e de
Paulo José Amorim
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de maio de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024